Tribunal: STJ
Processo: 0810729-62.2024.8.10.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037139 - MA(2025/0337028-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VITOR BRUNO SANTOS DE MORAES
AGRAVANTE
: DANIELE SARAIVA MONTEIRO DE MORAES
ADVOGADOS
: CLAUDIOMAR DOMINICI DE LIMA - MA008809
RAFAEL BAYMA DE CASTRO - MA012082
TAIS RODRIGUES PORTELADA DOMINICI - MA009190
VINICIUS CESAR SANTOS DE MORAES - MA010448
AGRAVADO
: VARANDAS
GRAND
PARK
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO LUIS COSTA DUAILIBE - MA009799
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE
EXECUÇÃO E DIALETICIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 83 DO STJ E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
aplicação da Súmula n. 83 do STJ às teses relativas ao
§§ 4o e 5o, do CPC
art. 525,
e por prejudicado o exame da alínea c em razão do óbice verificado na alínea a.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
3. A Corte de origem deu parcial provimento ao agravo de instrumento,
reconheceu excesso de execução pela indevida inclusão de valores de corretagem e
limitou a execução a 80% dos dois cheques emitidos em favor da executada; os
embargos de declaração foram acolhidos para sanar omissão e indeferir multa por
litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido violou os arts.
525, §§ 4o e 5o, do CPC ao admitir impugnação por excesso de execução sem
memória de cálculo e sem indicação do valor correto; (ii) saber se houve ofensa ao
III, do CPC ao afastar a preliminar de ausência de dialeticidade no
art. 932,
agravo de instrumento; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à
exigência de memória de cálculo e quanto à observância da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 83 do STJ sobre a tese de violação dos arts. 525, §§ 4o e 5o,
do CPC, porque o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta
Documento eletrônico VDA57090334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: ec1a3ce2-622a-4b60-98fc-72967af339f0

Corte quanto à excepcional dispensa de planilha quando o excesso é evidenciado
por dado objetivo.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à alegação de ofensa ao
III, do
art. 932,
CPC, pois o reconhecimento, pelo Tribunal de origem, de impugnação específica e
afastamento da alegação de violação ao princípio da dialeticidade demanda
reexame de fatos e provas.
7. Prejudica-se o conhecimento do dissídio jurisprudencial em razão dos óbices
sumulares aplicados às teses veiculadas pela alínea a.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
recorrido está alinhado à orientação desta Corte sobre a excepcional dispensa de
demonstrativo, nos termos dos arts. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. 2. Incide a Súmula n.
7 do STJ quanto à verificação da dialeticidade recursal, por exigir reexame de
fatos e provas. 3. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se o
recurso é inviável por óbices sumulares.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §§ 4o e 5o, e 932, III; CF, art. 105,
III, a e c.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/05/2026
25/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: ec1a3ce2-622a-4b60-98fc-72967af339f0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037139 - MA(2025/0337028-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VITOR BRUNO SANTOS DE MORAES
AGRAVANTE
: DANIELE SARAIVA MONTEIRO DE MORAES
ADVOGADOS
: CLAUDIOMAR DOMINICI DE LIMA - MA008809
RAFAEL BAYMA DE CASTRO - MA012082
TAIS RODRIGUES PORTELADA DOMINICI - MA009190
VINICIUS CESAR SANTOS DE MORAES - MA010448
AGRAVADO
: VARANDAS
GRAND
PARK
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO LUIS COSTA DUAILIBE - MA009799
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE
EXECUÇÃO E DIALETICIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 83 DO STJ E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
aplicação da Súmula n. 83 do STJ às teses relativas ao
§§ 4o e 5o, do CPC
art. 525,
e por prejudicado o exame da alínea c em razão do óbice verificado na alínea a.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra decisão
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
3. A Corte de origem deu parcial provimento ao agravo de instrumento,
reconheceu excesso de execução pela indevida inclusão de valores de corretagem e
limitou a execução a 80% dos dois cheques emitidos em favor da executada; os
embargos de declaração foram acolhidos para sanar omissão e indeferir multa por
litigância de má-fé.
Documento eletrônico VDA56167465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:48
Código de Controle do Documento: f902f5c6-88a5-4d1e-ad60-646ceaac5e84

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido violou os arts.
525, §§ 4o e 5o, do CPC ao admitir impugnação por excesso de execução sem
memória de cálculo e sem indicação do valor correto; (ii) saber se houve ofensa ao
III, do CPC ao afastar a preliminar de ausência de dialeticidade no
art. 932,
agravo de instrumento; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à
exigência de memória de cálculo e quanto à observância da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 83 do STJ sobre a tese de violação dos arts. 525, §§ 4o e 5o,
do CPC, porque o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte quanto à excepcional dispensa de planilha quando o excesso é evidenciado
por dado objetivo.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à alegação de ofensa ao
III, do
art. 932,
CPC, pois o reconhecimento, pelo Tribunal de origem, de impugnação específica e
afastamento da alegação de violação ao princípio da dialeticidade demanda
reexame de fatos e provas.
7. Prejudica-se o conhecimento do dissídio jurisprudencial em razão dos óbices
sumulares aplicados às teses veiculadas pela alínea a.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
recorrido está alinhado à orientação desta Corte sobre a excepcional dispensa de
demonstrativo, nos termos dos arts. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. 2. Incide a Súmula n.
7 do STJ quanto à verificação da dialeticidade recursal, por exigir reexame de
fatos e provas. 3. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se o
recurso é inviável por óbices sumulares.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §§ 4o e 5o, e 932, III; CF, art. 105,
III, a e c.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56167465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:48
Código de Controle do Documento: f902f5c6-88a5-4d1e-ad60-646ceaac5e84

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VITOR BRUNO
SANTOS DE MORAES e DANIELE SARAIVA MONTEIRO DE MORAES
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por Súmula n. 83 do STJ
aplicada às teses sobre violação do
§§ 4o e 5o, do Código de Processo
art. 525,
Civil, e por prejudicado o exame pela alínea c do
III, da Constituição
art. 105,
Federal em razão do óbice verificado na alínea a (fls. 218-219).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 231-240.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão em agravo de instrumento, nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 79):
“CIVIL.
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO
EVIDENCIADO. INCLUSÃO INDEVIDA DE VALORES PAGOS A TÍTULO
DE CORRETAGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A sentença
transitada em julgado determinou tão somente a restituição de 80% do valor pago
pela parte
à parte
para aquisição do imóvel,
autora/agravada
agravante/executada
com acréscimos legais, rejeitando os pedidos de restituição de valores pagos a título
de corretagem e indenização por danos morais. II. No cumprimento de sentença, a
parte exequente pleiteou a restituição de valores correspondentes a três recibos. No
entanto, o montante de R$12.284,95 foi indevidamente incluído no cálculo da
execução, já que tal quantia não se refere à aquisição do imóvel, mas sim ao
pagamento de corretagem. III. Desse modo, a restituição deve se limitar a 80% dos
valores dos cheques comprovadamente emitidos em favor da parte
relativos à aquisição do imóvel, sendo indevida a inclusão do
agravante/executada,
valor pago em razão da corretagem. IV. Agravo de instrumento parcialmente
provido.”
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
134):
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento.
Ausência de análise de pedido de reconhecimento de Litigância de má-fé. Omissão
configurada. Interpretação divergente do título executivo e dos documentos.
Documento eletrônico VDA56167465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:48
Código de Controle do Documento: f902f5c6-88a5-4d1e-ad60-646ceaac5e84

Inexistência de má-fé. Embargos acolhidos para sanar omissão e indeferir o pedido
de fixação de multa. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra
acórdão que, ao dar parcial provimento a agravo de instrumento para reconhecer
excesso de execução (afastando cobrança de corretagem), teria se omitido quanto ao
pedido de condenação dos exequentes por litigância de má-fé e quanto à definição
dos ônus sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença. II. Questão em
discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado
foi omisso ao não analisar o pedido de condenação por litigância de má-fé
formulado no agravo de instrumento; e (ii) se a inclusão de verba de corretagem no
cumprimento de sentença, já afastada pelo título executivo, configura litigância de
má-fé por parte dos exequentes (embargados), apta a ensejar a aplicação de multa e
a influenciar na distribuição dos ônus sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. O
acórdão embargado efetivamente omitiu-se quanto à análise expressa do pedido de
condenação por litigância de má-fé. 4. A condenação por litigância de má-fé (art.
80, CPC) exige a demonstração de dolo ou culpa grave na conduta processual da
parte, não bastando a mera defesa de tese posteriormente rejeitada ou a interpretação
equivocada do título executivo. 5. No caso, a inclusão de valor referente à
corretagem no cálculo do cumprimento de sentença, embora indevida, decorreu de
aparente divergência interpretativa sobre o alcance do título, não restando
configurada a intenção deliberada de prejudicar (dolo) ou erro grosseiro (culpa
grave) por parte dos exequentes (embargados). 6. Afastada a litigância de má-fé,
não há fundamento para aplicação da multa prevista no
do CPC, nem para
art. 81
alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais da fase executiva com base nesse
argumento. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração acolhidos para sanar a
omissão e indeferir o pedido de condenação por litigância de má-fé. Tese de
julgamento: “1. A configuração da litigância de má-fé (art. 80 do CPC) demanda a
demonstração inequívoca de dolo ou culpa grave da parte, não sendo suficiente a
mera cobrança de valores em cumprimento de sentença que, posteriormente,
venham a ser reconhecidos como excesso de execução por divergência interpretativa
do título executivo”.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
151):
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento.
Ausência de análise de pedido de reconhecimento de Litigância de má-fé. Omissão
configurada. Interpretação divergente do título executivo e dos documentos.
Inexistência de má-fé. Embargos acolhidos para sanar omissão e indeferir o pedido
de fixação de multa. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra
acórdão que, ao dar parcial provimento a agravo de instrumento para reconhecer
excesso de execução (afastando cobrança de corretagem), teria se omitido quanto ao
pedido de condenação dos exequentes por litigância de má-fé e quanto à definição
dos ônus sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença. II. Questão em
discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado
Documento eletrônico VDA56167465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:48
Código de Controle do Documento: f902f5c6-88a5-4d1e-ad60-646ceaac5e84

foi omisso ao não analisar o pedido de condenação por litigância de má-fé
formulado no agravo de instrumento; e (ii) se a inclusão de verba de corretagem no
cumprimento de sentença, já afastada pelo título executivo, configura litigância de
má-fé por parte dos exequentes (embargados), apta a ensejar a aplicação de multa e
a influenciar na distribuição dos ônus sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. O
acórdão embargado efetivamente omitiu-se quanto à análise expressa do pedido de
condenação por litigância de má-fé. 4. A condenação por litigância de má-fé (art.
80, CPC) exige a demonstração de dolo ou culpa grave na conduta processual da
parte, não bastando a mera defesa de tese posteriormente rejeitada ou a interpretação
equivocada do título executivo. 5. No caso, a inclusão de valor referente à
corretagem no cálculo do cumprimento de sentença, embora indevida, decorreu de
aparente divergência interpretativa sobre o alcance do título, não restando
configurada a intenção deliberada de prejudicar (dolo) ou erro grosseiro (culpa
grave) por parte dos exequentes (embargados). 6. Afastada a litigância de má-fé,
não há fundamento para aplicação da multa prevista no
do CPC, nem para
art. 81
alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais da fase executiva com base nesse
argumento. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração acolhidos para sanar a
omissão e indeferir o pedido de condenação por litigância de má-fé. Tese de
julgamento: “1. A configuração da litigância de má-fé (art. 80 do CPC) demanda a
demonstração inequívoca de dolo ou culpa grave da parte, não sendo suficiente a
mera cobrança de valores em cumprimento de sentença que, posteriormente,
venham a ser reconhecidos como excesso de execução por divergência interpretativa
do título executivo”.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, porque o acórdão
conheceu e acolheu impugnação por excesso de execução sem a indicação do valor
tido por correto e sem demonstrativo de cálculo, o que teria contrariado a
disciplina legal e a orientação consolidada;
b) 932, III, do Código de Processo Civil, já que o Tribunal afastou a
preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento, embora o recorrente
sustentasse ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, violando o princípio da dialeticidade.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a apresentação de
planilha não seria necessária e ao acolher a impugnação por excesso de execução,
Documento eletrônico VDA56167465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:48
Código de Controle do Documento: f902f5c6-88a5-4d1e-ad60-646ceaac5e84

divergiu do entendimento firmado no AgInt no
, e indica
AREsp 2540538/SP
cotejo analítico com esse precedente (fls. 175-176).
Requer o provimento do recurso para que se restabeleça a decisão de
primeiro grau que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de
sentença e se reconheça a regularidade dos cálculos homologados; requer ainda o
provimento do recurso para que se aplique a disciplina do
§§ 4o e 5o, do
art. 525,
Código de Processo Civil e se afaste a tese de ausência de dialeticidade em favor
da parte contrária.
Contrarrazões às fls. 196-211.
É o relatório.
VOTO

I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
O tribunal de origem deu provimento ao agravo de instrumento na
origem, acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença.
O recurso não reúne condições de prosperar.
II –
§§ 4o e 5o do CPC
Art. 525,
A parte agravante se bate no fato de que, em sua impugnação, a parte
executada, ora agravada, não acostou demonstrativo discriminado e atualizado do
cálculo do valor que entende devido.
Não obstante, o tribunal de origem afastou essa alegação, sob o
fundamento de que, no caso dos autos,
a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista
que a obrigação de apresentação de planilha de cálculo pela parte executada,
conforme o § 4o do
do Código de Processo Civil, não é absoluta, uma vez
art. 525
que o § 5o do mesmo artigo utiliza a conjunção disjuntiva “ou”, indicando que o
executado, em situações excepcionais, pode simplesmente indicar, em sua
Documento eletrônico VDA56167465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:48
Código de Controle do Documento: f902f5c6-88a5-4d1e-ad60-646ceaac5e84

impugnação por excesso de execução, o valor que considera correto, sem a
necessidade de apresentar uma planilha de cálculo, quando a elaboração detalhada
dos cálculos não for necessária. (STJ, AgInt no R Esp n.
julgado em
2.016.013/PE,
, como é o caso dos autos. (fl. 105)
6/3/2023)
Com efeito, o raciocínio em testilha se amolda ao caso em apreço, pois o
excesso de execução alegado redunda de indevida inclusão, no cumprimento de
sentença, de valor não reconhecido pelo título executivo judicial, qual seja, a
restituição de verbas pagas a título de corretagem.
Assim, o excesso resta evidente e o valor a ser considerado decorre de
simples exclusão da quantia indevidamente cobrada, estando o acórdão recorrido,
neste ponto, em consonância com a orientação desta Corte, in verbis:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE
EXECUÇÃO.
§§ 4o E 5o, DO CPC. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO
ART. 525,
DO VALOR CORRETO E APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO
DISCRIMINADO. DISCUSSÃO SOBRE CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO.
DEMONSTRATIVO IMPRESCINDÍVEL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO, E NÃO PROVIDO.
1. A regra do
§§ 4o e 5o, do CPC exige que o executado indique o
art. 525,
valor que entende correto e apresente demonstrativo discriminado e
atualizado, sob pena de rejeição liminar da alegação de excesso quando for o
único fundamento.
2. Admite-se, excepcionalmente, a dispensa do demonstrativo quando o
valor tido por correto é evidente a partir dos cálculos do exequente e não
[...]
demanda cálculos qualitativos.
3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial, e negar-lhe
provimento.
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
(AREsp n. 2.713.053/GO
julgado em
DJEN de
destaquei.)
2/3/2026,
5/3/2026,
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULO SUFICIENTE. REQUISITOS LEGAIS
ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
4. O Tribunal de origem concluiu que a exigência legal do
§§ 4o e 5o,
art. 525,
do CPC foi satisfeita, considerando que a executada impugnou a integralidade do
valor principal, indicando o excesso cobrado e apresentando cálculo no corpo da
petição.
Documento eletrônico VDA56167465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:48
Código de Controle do Documento: f902f5c6-88a5-4d1e-ad60-646ceaac5e84

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a alegação de excesso de
execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser
devido, sendo suficiente a indicação no corpo da petição, desde que haja
demonstração do montante tido como devido.
[...]
7. A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do STJ,
atraindo a incidência da
.
Súmula 83/STJ
IV. Dispositivo e tese Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
(AREsp n. 2.610.369/PR
julgado em
DJEN de
destaquei.)
9/2/2026,
13/2/2026,
Aplica-se, pois, o óbice da Súmula 83 ao conhecimento do especial neste
particular.
III –
III do CPC
Art. 932,
Os agravantes sustentam, ainda, que o agravo de instrumento manejado
na origem pelos ora agravados, no qual obtiveram a reforma da decisão de
primeiro grau, não cumpria o princípio da dialeticidade, por ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Não obstante, o tribunal estadual afastou essa premissa, considerando
que o agravo de instrumento, pelo contrário, impugnava de forma específica os
fundamentos da decisão recorrida.
A revisão dessa conclusão demanda o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, medida vedada pela Súmula 7 deste Tribunal.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULAS 7 DO STJ E 284 DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
6. A aferição da impugnação específica aos fundamentos da sentença
demanda análise comparativa entre o conteúdo da sentença, as razões do apelo
e o acervo probatório, procedimento que excede a mera revaloração jurídica e
configura reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.
[...]
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA56167465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:48
Código de Controle do Documento: f902f5c6-88a5-4d1e-ad60-646ceaac5e84

, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
(AREsp n. 2.855.462/MG
julgado em
DJEN de
destaquei.)
27/10/2025,
30/10/2025,
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO
VITALÍCIO INSTITUÍDO EM CONTRATO PARTICULAR. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
REFORMADA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O ESBULHO DIANTE DA RETOMADA DO
IMÓVEL PELA PROPRIETÁRIA SEM PROCEDIMENTO JUDICIAL PRÉVIO
E DIANTE DA SUA TOLERÂNCIA QUANTO AOS ATOS DE
DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO PELA HABITANTE. RECURSO
ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 932, III, E 1.010, III, DO CPC;
1.403, I E II, 1.410, IV E VII, 1.414 E 1.416 DO CC. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO ESPECIAL.
. AGRAVO INTERNO QUE NÃO
SÚMULA 7/STJ
INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
[...]
3. A pretensão de reforma do acórdão recorrido, para reconhecer a
extinção de pleno direito do direito de habitação por abandono, deterioração
ou desvirtuamento da finalidade, ou para reconhecer a ofensa ao princípio da
dialeticidade no recurso de apelação, demanda, necessariamente, o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, especialmente para afastar a premissa
fática estabelecida pelo Tribunal de origem de que houve tolerância da
proprietária quanto à conduta da habitante. Incidência da Súmula 7 do STJ.
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.668.316/SC
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
30/3/2026,
7/4/2026,
IV – Dissídio jurisprudencial
Por fim, superadas as alegações de violação à norma federal com
fundamento em óbices sumulares, prejudica-se o conhecimento da divergência
jurisprudencial suscitada, conforme vem decidindo este Sodalício.
Confira-se:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
CULPA CONCORRENTE COM ÓBICES SUMULARES. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA56167465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:48
Código de Controle do Documento: f902f5c6-88a5-4d1e-ad60-646ceaac5e84

9. O dissídio jurisprudencial não é conhecido quando o recurso é inviável
pela incidência de óbices sumulares, o que impede a análise de similitude fático-
jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial não conhecido.
[...]
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
(REsp n. 2.218.569/SP
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
30/3/2026,
8/4/2026,
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVOS EM RECURSOS
ESPECIAIS. ERRO MÉDICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
(ARTS. 1.022 E 489, § 1o, II E IV, DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA E REDUÇÃO DO QUANTUM. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO.
. REVISÃO DO VALOR DOS
SÚMULA 284/STF
DANOS
MORAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
.

SÚMULA
7/STJ
RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL POR DEFEITO DO SERVIÇO (ART. 14
DO CDC) E ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DO CORPO CLÍNICO. TEORIA
DA
APARÊNCIA.
ACÓRDÃO
ALINHADO
À
JURISPRUDÊNCIA.
. AGRAVOS CONHECIDOS. RECURSO ESPECIAL DE
SÚMULA 83/STJ
ADRIANO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL DO HOSPITAL NÃO CONHECIDO. RECURSO DE
ADRIANO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
DANO
MORAL.
REFORMATIO
IN
PEJUS.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NA INDICAÇÃO NORMATIVA.
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 284/STF
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
[...]
5. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial ante os óbices
sumulares aplicados.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
(AREsp n. 3.115.716/SC
julgado em
DJEN de
destaquei.)
23/3/2026,
30/3/2026,

V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56167465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:48
Código de Controle do Documento: f902f5c6-88a5-4d1e-ad60-646ceaac5e84

Documento eletrônico VDA56167465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/04/2026 17:36:48
Código de Controle do Documento: f902f5c6-88a5-4d1e-ad60-646ceaac5e84

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.037.139 / MA
Número Registro: 2025/0337028-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00435852720158100001 08107296220248100000 435852720158100001 8107296220248100000
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VITOR BRUNO SANTOS DE MORAES
AGRAVANTE : DANIELE SARAIVA MONTEIRO DE MORAES
ADVOGADOS : VINICIUS CESAR SANTOS DE MORAES - MA010448
RAFAEL BAYMA DE CASTRO - MA012082
CLAUDIOMAR DOMINICI DE LIMA - MA008809
TAIS RODRIGUES PORTELADA DOMINICI - MA009190
AGRAVADO
: VARANDAS GRAND PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
SPE LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO LUIS COSTA DUAILIBE - MA009799
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57079391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:02:00
Código de Controle do Documento: 272a6dc0-a5c4-4711-984e-383638bcc779

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:02:00
Código de Controle do Documento: 272a6dc0-a5c4-4711-984e-383638bcc779